Tribunal: STF
Processo: Rcl 51215
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Walter Gomes dos Reis Junior, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. 



    O reclamante afirma que o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba “indeferiu o acesso à defesa ao gravador original da suposta gravação ambiental clandestina” e por tal motivo



    “encontra-se preso em uma das celas do Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba (SP) em decorrência de suposto oferecimento de quantia para que a autoridade policial se omitisse de ato de ofício que foi gravado mediante aparelho telefônico do próprio Delegado, conforme conversas transcritas nos autos, que fundou a denúncia e sustenta sua prisão preventiva.”



    E prossegue:



    “é imprescindível [...] a realização dos mais diversos exames periciais que poderão atestar ou não a confiabilidade da prova”.



    Aduz, ainda, que 



    “o MM. Juízo coator negou acesso à defesa ao aparelho da gravação original, sustentando que basta a análise dos elementos já constante nos autos (transcrição da gravação) que o contraditório já estaria sendo observado, disponibilizando apenas um link sob alegando conter os áudios.” (Grifei).



    Refere que teria ocorrido “interrogatório subrreptício e gravação clandestina”.



    Diz que a audiência de instrução encontra-se designada para o dia 17/03/22, a revelar a necessidade de acesso urgente aos elementos informativos.



    Em síntese, afirma não ter sido viabilizado o acesso ao elemento de prova que teria embasado a persecução penal.



    Requer o deferimento de liminar, visando



    “a suspensão do curso do processo, com a revogação da prisão preventiva do reclamante, substituindo-a por qualquer das medidas cautelares constante no art. 319 do CPP, expedindo o competente alvará de soltura”.



    No mérito, busca



    “(a) cassar o ato reclamado e declarar a ilicitude da prova em decorrência do interrogatório sub-reptício em gravação clandestina, que foi realizado informalmente sem observância dos preceitos constitucionais e legais, desentranhando-a do processo, nos termos do artigo 157 do CPP e por consequência expedir o alvará de soltura em favor do reclamante, revogando-se o decreto de prisão preventiva, substituindo-a por qualquer das medidas cautelares do art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura; 



    6. Caso V. Exas., entendam pela legalidade da prova, seja revogado o decreto preventivo, concedendo acesso ao gravador original à defesa, para garantia ao contraditório e ampla defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF.”



    No dia 1º/02/2022, solicitei informações à autoridade coatora, as quais não foram prestadas. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso a elemento de prova, a traduzir-se em afronta enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se da documentação acostada aos autos pelo próprio reclamante que autoridade reclamada, diante da formulação de pedido de perícia no aparelho celular em que houve a referida gravação de diálogo, assim resolveu a questão:



    “4. O pedido de fls. 226/228 não merece acolhimento. 



    Em primeiro lugar, trata-se de circunstância já conhecida quando da apresentação da resposta à acusação, que não foi sequer ventilada no bojo da referida peça defensiva. 



    No que diz respeito à aplicação da Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal, não há qualquer óbice à apreciação das provas pela defesa, tendo em vista que todos os atos documentados no inquérito policial estão nos autos. 



    Não obstante, a perícia requerida é desnecessária, tendo em vista que a defesa poderá exercer o contraditório sobre todos os elementos informativos.” 



    Pois bem, da decisão em questão não se vislumbra a existência de ato, por parte daquele juízo, de negativa de acesso à defesa dos elementos de prova encartados ao processo criminal que responde o reclamante. 



    Pelo contrário, consignou a autoridade reclamada que todas as provas que teriam embasado o oferecimento da denúncia encontram-se nos autos da ação penal. 



    Considerando, portanto, o ato apontado como reclamado, não há que se cogitar de afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (grifos nossos). 



    É certo, ademais, que a reclamação, 



    “constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 6.880/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/2/13 - grifos nossos) 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “[A] reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011)” (Rcl nº 25.952/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/17). 



    Anoto, ainda, na linha de inúmeros precedentes, não ser cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático probatório da ação principal e se chegar à conclusão pretendida de que o material produzido teria sido obtido de forma ilícita. 



    A esse respeito, destaco, mutatis mutandi, precedente na matéria: 



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Inadequação da ação constitucional para se obter o reexame do conjunto fático-probatório da ação principal e chegar à conclusão pretendida de que os autos de interceptação telefônica estariam incompletos. Precedentes. Renovação do prazo para apresentação de resposta à acusação. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido na súmula vinculante em questão. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 27.793/AgR-PI, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/11/17 – grifos nossos). 



    Perfilhando esse entendimento: Rcl nº 21.495/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/15; Rcl nº 14.386/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/11/16; e Rcl nº 24.545/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/16.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente